Tribunal: TJMT
Processo: 1011999-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011999-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (AGRAVANTE), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (AGRAVADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE – ACRÉSCIMO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o excesso de execução pela parte exequente, a inclusão ao cálculo da multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC, revela perda ínfima, comparado ao que fora pleiteado pelo executado e reconhecido pelo exequente, o que afasta a sucumbência recíproca, mas autoriza a redução pela metade do valor dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011999-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: OSCAR MARTINS BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Flaviano Taques Advogados
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Oscar Martins Bezerra
, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer o excesso de execução na quantia de R$ 152.200,14, condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso, homologou o cálculo apresentado pelo exequente no valor de R$ 260.845,96, já acrescido da multa e honorários pelo não pagamento voluntário do débito.

Explica que propôs o Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória que condenou o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, na quantia de R$ 413.046,10.

Complementa que em impugnação, o executado, agravado arguiu o excesso de execução na quantia de R$ 204.319,48, sob o fundamento de os juros de mora ter sido aplicado sobre o valor atualizado da causa desde o ajuizamento da ação, quando deveria ser a partir do trânsito em julgado. Apontou, assim, que o valor correto seria de R$ 208.726,62.

Diz que concordou com o cálculo apresentado pelo executado, porém discordou do valor apontado, porque não incluído a multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, em decorrência do não pagamento voluntário da dívida executada.

Informa que pleiteou pelo prosseguimento da execução no valor de R$ 260.845,96, o que foi reconhecido pelo Juízo.

Pondera quanto à aplicação do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, porquanto reconheceu como correta a forma de atualização apontada pelo agravado, de sorte a reduzir a verba honorária fixada para 5%.

Sustenta, ainda, a impugnação foi parcialmente acolhida, de modo que a sucumbência é recíproca.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reduzir a verba honorária sucumbencial para 5% sobre o proveito econômico e que seja distribuída reciprocamente entre as partes, em razão da parcial procedência da Impugnação.

Sem contraminuta (certidão id. 217016160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação de Crédito oposta por Oscar Martins Bezerra, e condenou o exequente, ora agravante, Flaviano Taques Advogados Associados, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1134186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
O acolhimento
ainda que parcial da impugnação
gerará o arbitramento dos honorários,
que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução".

Logo, uma vez acolhido parcialmente a Impugnação, cabível a condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia surge quanto a redução do percentual, em razão do reconhecimento pelo exequente do excesso de execução, e se é o caso de distribuição recíproca da verba honorária.

Com efeito, na hipótese, o excesso de execução apontado pelo executado foi reconhecido pelo exequente, excesso que representou quase a metade do valor executado.

Desta feita, a inclusão, no cálculo, da multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC, revela perda ínfima, comparado ao pleiteado e reconhecido, o que afasta a sucumbência recíproca.

Quanto à redução do percentual da condenação em honorários advocatícios, o art. 90, § 4º, é expresso ao afirmar que
“se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Neste sentido, esta c. Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – CONSTATADA A OMISSÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90 § 4º DO CPC – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 90, § 4º, CPC é expresso ao afirmar que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
(N.U 0000491-67.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 26/05/2024)

No caso, o exequente reconheceu o excesso de execução apontado, de maneira a fazer jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 90, do CPC, para reduzir pela metade o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir pela metade o percentual da condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024